Tribunal: TJES
Processo: 5002812-45.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002812-45.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: FADEL SILVA CHEQUER
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos inominados.

O autor propôs ação em face das requeridas, alegando que adquiriu pacotes aéreos para uma viagem internacional em comemoração aos dez anos de casados e aniversário da sua esposa. Ocorre que, por motivo de greve dos pilotos de Bogotá, a empresa Avianca cancelou o voo do autor, sem reembolso, tampouco realizou a realocação em outra aeronave (da empresa ou de outra companhia).

Pleiteou, assim, restituição de danos materiais pelos valores gastos com a viagem e para tentativa de resolução do problema, além de indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pedido, condenando as requeridas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A – AVIANCA e DECOLAR.COM, de forma solidária a:
A)
PAGAREM ao autor FADEL SILVA CHEQUER, o valor de R$ 4.968,59 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;
B)
PAGAREM ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;
C)
EMITIREM/ADQUIRIREM dois bilhetes de ida e volta do trecho VITÓRIA-ES X RIO DE JANEIRO-RJ em favor do autor, a ser utilizado pelo próprio ou quem ele indicar, devendo tal emissão ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A empresa DECOLAR.COM LTDA interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva; no mérito, sustenta a ausência de dano material, inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.

A empresa AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva; no mérito, aduz que o cancelamento se deu por motivo de paralisação dos pilotos, pelo qual exclui sua responsabilidade, inexistindo danos materiais e morais. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à preliminar alegada pelas duas recorrentes, verifico que não merece acolhimento. Tratando de empresa que comercializa passagens aéreas e empresa que disponibiliza tais serviços, estas fazem parte da cadeia de consumo, possuindo, portanto, responsabilidade, pelo que respondem por falhas do produto/serviço que comercializam.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, pode-se observar dos autos que todos os danos materiais acolhidos têm embasamento e comprovação. A alegação das recorrentes de que não se pode indenizar danos hipotéticos não deve prosperar, pois o autor anexou aos autos os comprovantes pagos, comprovando, assim, o dano material.

Ainda que alegado que o cancelamento do voo se deu por motivo de paralisação dos pilotos, não há qualquer prova que ampare a tese de excludente de responsabilidade da ré, uma vez que, conforme decidido na respeitável sentença, constitui fato previsível e evitável, motivo pelo qual não há como acolhê-la.

Como se sabe, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos que causou aos usuários do serviço por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta independentemente de culpa.

Assim, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

As recorrentes, ao disponibilizarem passagem aérea ao recorrido e sua esposa, comprometeram-se a transportá-los na hora, percurso e local marcados, devendo, por isso, cumprirem sua obrigação.

Entretanto, em razão da má prestação dos serviços prestados, o recorrido não conseguiu realizar a viagem com sua esposa e, conforme
experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano, motivando o reconhecimento de uma reparação por danos morais.

Os fundamentos utilizados pelo colega julgador para o arbitramento do dano extrapatrimonial justificam o montante fixado, principalmente se considerarmos todos os transtornos enfrentados e a via crucis percorrida pelo autor e por sua esposa, na véspera da viagem marcada. Acresça-se a isso o fato de que as recorrentes, desvalorizando o ocorrido, não ofereceram proposta palpável em audiência e, ainda, recusaram uma contraproposta razoável formulada pela parte autora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Condeno as recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.